Tribunal: TJMT
Processo: 1033823-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033823-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), ANA PAULA RITTER ASCENCO - CPF: 993.827.411-00 (AGRAVANTE), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024 EM CASO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos apresentados pela exequente com base nos encargos contratuais firmados entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em apurar:

(i) se houve omissão da sentença quanto aos critérios de correção do débito;

(ii) se é cabível a substituição dos encargos contratuais pela taxa SELIC, em razão da Lei nº 14.905/2024;

(iii) se há excesso de execução a justificar remessa à contadoria judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado reconheceu expressamente os encargos previstos na Cláusula Sétima do contrato, os quais preveem juros capitalizados mensalmente, afastando a incidência de juros legais.

4. A nova redação dos arts. 389 e 406 do CC/2002, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, aplica-se apenas à hipótese de ausência de cláusula expressa, o que não ocorre na espécie.

5. A impugnação apresentada pela agravante não observou os requisitos do art. 525, § 4º, do CPC, por basear-se em cálculo que ignora os parâmetros fixados judicialmente, razão pela qual foi corretamente rejeitada.

6. Não há excesso de execução quando os cálculos do credor observam fielmente os encargos reconhecidos pelo título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA PAULA RITTER ASCENCO, contra a r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1008748-32.2022.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, por entender que os cálculos apresentados pela autora/agravada estavam em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial, bem como que a parte devedora não atendeu aos requisitos do art. 525, § 4º, do CPC (Cf. Id. nº 207097824 dos autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta a existência de excesso de execução, alegando que a sentença foi omissa quanto aos critérios de atualização do débito, razão pela qual a exequente teria adotado parâmetros indevidos, aplicando juros compostos de 1,59% ao mês e correção monetária pela TR, sem respaldo contratual ou legal.

Afirma que, com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, os juros devem observar a taxa legal quando não houver estipulação expressa, o que não teria sido observado pela exequente.

Aduz ter apresentado cálculo discriminado, utilizando a taxa SELIC como índice de correção, acrescida de juros remuneratórios e moratórios de 1% ao mês, resultando em valor inferior (R$ 84.585,09), demonstrando, assim, o alegado excesso.

Sustenta que, diante da divergência nos valores, o juízo deveria ter remetido os autos à contadoria judicial para apuração do valor exato do débito.

Alega estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela qual requer o recebimento do recurso com efeito ativo ou, subsidiariamente, efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos decorrentes da continuidade da execução.

Pede, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que o valor devido seja apurado conforme os parâmetros legais e contratuais (cf. Id. nº 318318883).

A decisão vinculada ao Id nº 319718394 indeferiu o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o banco/agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 325066898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Com amparo nos artigos 300, caput, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento por meio do qual a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de excesso de execução.

Alega a parte agravante que a sentença foi omissa quanto aos critérios de atualização do débito, que a exequente aplicou parâmetros indevidos (juros compostos de 1,59% ao mês e correção pela TR), e que, com a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, os juros devem observar a taxa SELIC, quando não houver estipulação expressa, requerendo a reforma da decisão para o reconhecimento do excesso de execução.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que os cálculos apresentados observam os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que o contrato prevê expressamente juros capitalizados mensalmente, e que a sentença acolheu integralmente os pedidos iniciais, inclusive quanto à aplicação dos encargos contratuais firmados entre as partes.

Pois bem. o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na alegação de excesso de execução, baseada na aplicação de critérios de atualização monetária e juros diversos daqueles considerados válidos pela sentença, especialmente após a modificação dos artigos 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

Verifica-se nos autos que a ação monitória foi julgada totalmente procedente, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial nos termos requeridos na petição inicial.

O contrato firmado entre as partes estabelece na Cláusula Sétima que incidirão “juros às taxas praticadas pela COOPERFORTE, calculados pro rata die, devidos e capitalizados mensalmente". Esta previsão contratual específica foi expressamente reconhecida e validada pela sentença monitória, que constituiu o título executivo com base na integralidade dos termos pactuados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

Quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, observa-se que a alteração legislativa se refere à fixação de juros legais na ausência de estipulação contratual expressa, o que não se aplica ao caso concreto, pois há expressa pactuação entre as partes quanto à taxa e forma de capitalização de juros, validada judicialmente.

A substituição dos encargos contratualmente pactuados por índices legais implicaria violação da coisa julgada e comprometeria o equilíbrio contratual, além de representar prejuízo à parte credora, que concedeu crédito com base em condições previamente estipuladas.

Dessa forma, os cálculos apresentados pela exequente guardam conformidade com o título executivo judicial, e a alegação de excesso de execução não restou demonstrada, visto que os critérios adotados pela agravante divergem dos fixados judicialmente.

Ante todo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se,
integralmente
, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026